Tribunal: TJDFT
Processo: 0712180-82.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. SOLIDARIEDADE ENTRE CEDENTE E CESSIONÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA DERIVADA DE DÍVIDA PRESCRITA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: CRÉDITO INEXIGÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE CONSUMIDORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES: REGISTRO NO BANCO DE DADOS DO "SERASA LIMPA NOME". INOCORRÊNCIA DE AFETAÇÃO À ESFERA DA INTEGRIDADE MORAL DA PERSONALIDADE (CC, ARTIGO 12). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DEVERÁ SER ANALISADA E COMPROVADA EM MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. RECURSOS DO REQUERENTE E DO BANCO BRADESCO IMPROVIDOS.
I. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco Bradesco, porquanto o recorrente, por integrar a cadeia de prestação do serviço (responsável pelo crédito originário), responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor pela defeituosa prestação do serviço (CDC, artigos 7o, parágrafo único, 14, caput e 25, § 1o). Ressalta-se que o cedente do crédito responde solidariamente por eventual “negativação” realizada pelo cessionário. Precedentes do TJDFT: 1a Turma Recursal, acórdão 1066979, DJE: 19/12/2017; 3a Turma Recursal: acórdão 1061265, DJE: 29/11/2017 e acórdão 1196701, DJE: 30/8/2019.
II. Mérito.
A. Ação ajuizada pelo consumidor, em que pretende a declaração de inexigibilidade dos débitos e a reparação por danos morais, sob o fundamento de cobrança indevida (dívida prescrita) e ilegítima “negativação” de seu nome no SERASA. Insurgência do requerente e do Banco Bradesco contra sentença de parcial procedência.
B. A matéria devolvida à Turma Recursal versa acerca de eventual reparação por danos morais, em decorrência de suposta inscrição do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito (recurso do requerente), e impossibilidade de cumprimento da obrigação (retirada do registro de dívida) por parte do cedente do crédito (recurso do Bradesco).
C. Apesar da questão de direito material ser analisada à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14), não se pode desconsiderar que os danos extrapatrimoniais decorrem da relevante afetação aos atributos (externos e/ou internos) da personalidade (CC, artigos 12 c/c 186).
D. No caso concreto, ainda que o requerente tenha comprovado a falha na prestação do serviço (cobrança indevida derivada de dívida prescrita), as provas produzidas evidenciam que a cobrança foi realizada pelo sítio eletrônico “SERASA LIMPA NOME”, o qual propõe acordo entre as partes, inclusive com descontos para quitação dos débitos, em área de acesso restrito ao usuário (ID. 33453825).
E. Nesse prumo, a falta do extrato do cadastro de inadimplentes da “SERASA EXPERIAN” inviabiliza a efetiva comprovação se, de fato, o débito oriundo da falha da prestação de serviço da parte requerida (cedente e cessionário do crédito) gerou a publicidade de eventual restrição creditícia (“negativação”), especialmente diante do documento colacionado pelas empresas (extrato em que não consta registro da dívida reclamada – ID. 33453848/50). Precedentes do TJDFT: 1a Turma Recursal, acórdão 1391893, DJE: 27/12/2021; 2a Turma Recursal, acórdão 1404935, DJE: 18/3/2022; 3a Turma Recursal, acórdão 1407927, DJE: 25/3/2022.
F. Desse modo, o requerente não se desincumbiu, a contento, de demonstrar o fato constitutivo do direito: dano à integridade moral da personalidade (CPC, art. 373, I). Irretocável, pois, a sentença ora revista.
G. Respeitante ao recurso do Bradesco, eventual impossibilidade de cumprimento da obrigação deverá ser analisada (e comprovada concretamente) na fase de cumprimento de sentença.
III. Rejeitada a preliminar suscitada pela instituição financeira. Recursos do requerente e do Bradesco conhecidos e improvidos. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará com os honorários dos respectivos patronos. Custas pro rata (Lei 9.099/95, art. 55). Ressalta-se que o requerente litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (CPC, art. 98, § 3o).